Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003340-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLA MORAES GONZALEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador